Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-19.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Ainda que o acusado tenha autorização administrativa para o transporte da arma de fogo, configura crime o transporte do artefato fora do trajeto de deslocamento autorizado.
2. Recurso desprovido.